Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-55.2017.8.11.0034
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001899-55.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO – REMOÇÃO DE FAMÍLIA – ÁREA DE RISCO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – VILA ITUBERABA – MARGENS DO RIO MUTUM – PRELIMINAR – CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO ACHOLHIDA – MÉRITO – DIREITO AO MEIO AMBIENTE E À MORADIA – DECISÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE ADEQUADA ALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS ENVOLVIDAS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é cabível o chamamento do processo/denunciação da lide em relação ao Estado de Mato Grosso, quer pela sua desnecessidade, quer por se tratar de competência comum, quer ainda pela possibilidade de ação regressiva e utilização das vias próprias para requerimento dos recursos financeiros estatais que o Município entende fazer jus.

2. Demolido os imóveis onde moravam as famílias envolvidas, devem ser elas assentadas em outros, a fim de garantir a sua dignidade e acesso à moradia.

3. A responsabilidade do Município, na espécie, não decorre da prática de ato ilícito ou da apropriação do bem a qualquer título, mas de implementação de política social, consistente no direito de moradia constitucionalmente previsto.

4. Apelo desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Dom Aquino
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1899-55.2017.8.11.0034, proposta pelo
Ministério Público Estadual
em face do apelante, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, para condenar a Municipalidade a remover todas as famílias que se encontram sobre a área de risco localizada na Vila Ituberaba, além de promover a demolição de todas as construções existentes nos locais de risco. Por fim, o apelante também foi condenado a promover o reflorestamento integral da área, por se tratar de Área de Preservação Permanente.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pretende, preliminarmente, promover o chamamento ao processo e denunciação da lide em relação ao Estado de Mato Grosso, para que a sentença seja declarada nula, e o mesmo seja integrado na demanda.

Alega que o Município sempre buscou solucionar o problema em questão, por meio de projetos de construção de moradias populares junto ao Governo do Estado e da Secretaria de Cidades (SECID), cujo acordo está próximo de ser formalizado, pois, sozinho, não teria recursos financeiros para remanejar a população do local de risco.

Por fim, assevera a desproporcionalidade dos prazos fixados no
decisum
, pois não seriam suficientes para a resolução do remanejamento das famílias.

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e deferida a tutela de urgência vindicada, e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada.

O
Parquet
apresentou as respectivas contrarrazões, oportunidade na qual rechaça os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida (id. 69006472).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, e por via de consequência, pela manutenção da sentença vergastada (id. 74206994).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 134860192).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, analiso a preliminar levantada pelo apelante, qual seja: denunciação da lide e chamamento ao processo. Desde já antecipo, que ambas devem ser rejeitadas.

Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Como se vê,
in casu,
a denunciação da lide/chamamento ao processo não se mostram necessárias para o julgamento do feito. É notório que a Constituição Federal de 1988 impôs tanto ao Município quanto ao Estado o dever de assegurar o direito à moradia e ainda de proteger o direito ao meio ambiente. Trata-se de competência comum.

A controvérsia dos autos diz respeito a inadequada ocupação exercida pelas famílias em APP (área de preservação permanente) e em potencial risco de dano ambiental, assim como da execução de políticas públicas para o fim de assegurar àquelas famílias ocupantes condições de moradia digna, de forma que é possível ser demandado tão somente o Município, sem nenhuma obrigatoriedade de que seja incluído o Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, até mesmo porque, há possibilidade de ação de regresso, se for o caso e ainda o Município possui as vias adequadas para requerer os recursos financeiros estaduais a que entende fazer jus.

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de recurso de apelação manejado pelo Município de Dom Aquino, o qual impugna sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, da qual se extrai, em síntese, o seguinte:

A Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

A Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, já consagrou, especialmente em seus arts. 2o, inciso I, III, IV, V e IX, e art. 4o, incisos I, III, V e VI, o dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando à proteção do meio ambiente, principalmente, em respeito ao princípio fundamental do Direito Ambiental. Estas ações, todavia, devem, de fato, ser efetivas e objetivar a proteção do meio ambiente para todos.

Isso porque, também não se pode esquecer que a proteção do meio ambiente está ligada aos direitos da personalidade porque diz respeito à qualidade de vida das pessoas. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um dos bens indispensáveis à personalidade humana, por força de sua contribuição à sadia qualidade de vida e à dignidade social.

As áreas de preservação ambiental (APPs) abrigam biodiversidade e promovem a propagação da vida, asseguram a qualidade do solo e garantem o armazenamento de recursos naturais em condições favoráveis de quantidade e qualidade inserindo-se como espaço territorial especialmente protegido em sentido amplo, que admite, em caráter excepcional, determinadas intervenções em seu meio, o que as faz diferir daquelas outras sob regime estrito de preservação, dada a sua característica de intocáveis.

Portanto, a medida adotada pelo requerente (Ministério Público) visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde das famílias instaladas no local inadequado.

Aliás, em relação à segurança, é de conhecimento público nesta Urbe que, nesta área situa-se às margens do Rio Mutum, em tempos chuvosos, é acometido por enchentes, as quais, por vezes, alagaram todo o bairro da Vila Ituberaba, inclusive, certificado no Auto de Constatação: “Certifico mais que, as edificações ficam aproximadamente distantes das margens do córrego do Mutum, entre 15 a 26 metros, cujas marges possuem vegetação e árvores. Certifico por último, segundo informação obtida dos moradores, no mês de abril do ano de 2008, houve uma enchente, a qual transbordou para o outro lado da rua”.

Inclusive, a testemunha arrolada pelo Município, o Sr. Anselmo Ferreira Souza, asseverou em juízo que as famílias estão localizadas em área de risco e que viu a área inteiramente alagada na gestão do ex-Prefeito Eduardo Zeferino, informando, inclusive, que barcos foram utilizados para resgatar as famílias no local.

No mesmo sentido, a testemunha Gleicimara Rodrigues De Souza, em juízo, confirmou que se trata de uma área de risco.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos comprovam a característica da área, bem como o risco que estão submetidos as 14 (catorze) famílias ali instaladas, de forma que entendo pertinente a necessidade das providências requeridas pelo Ministério Público através do Poder Judiciário com a proposição da presente ação civil pública.

(...)

Assim, cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial para determinar ao requerido que promova a desocupação e derrubada das construções edificadas na área verde e de preservação permanente descrita na inicial e no auto de constatação, visando à recuperação da área.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial, com base no art. 487, I, do NCPC, para condenar o requerido a:

a)

no prazo de 60 (sessenta) dias, PROMOVA a remoção de todas as famílias que se encontram sobre a área de risco localizada na Vila Ituberaba, às margens do Rio Mutum, inclusive mediante o uso de força policial, devendo as mesmas serem realocadas em locais dignos e seguros, ainda que o poder público tenha que pagar alugueres ou incluí-las em programa assistencial habitacional;

b)

no mesmo prazo de 60 (sessenta) dias, que PROMOVA a demolição de todas as construções existentes na respectiva área de risco, devendo, ainda, proceder à retirada de todo o entulho, de modo que o local fique adequado para o reflorestamento;

c)

em até 30 (trinta) dias após a concretização da demolição das construções, que PROMOVA o integral reflorestamento da área de risco, uma vez tratar-se de área de preservação permanente.

Por consequência,

torno definitiva a medida liminar concedida à ref. 15.

Sem custas, vez que a Fazenda Pública possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação, bem como deixo de condenar o polo passivo ao pagamento de honorários, face ao teor da súmula do 421 STJ.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, e nada sendo requerido, arquivem-se.

Pois bem.

É notório que a Constituição Federal de 1988 consagrou
o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.”

No caso dos autos, como bem observado pelo Magistrado de instância singela, a área sobre a qual recai o litígio não é adequada/própria para a moradia destas famílias, quer por ser uma área de preservação permanente, que impõe proteção jurídica diferenciada, quer ainda pelos riscos à sua segurança e vida, especialmente no período da chuva, quando acometido por enchentes, conforme foi certificado no Auto de Constatação:

“Certifico mais que, as edificações ficam aproximadamente distantes das margens do córrego do Mutum, entre 15 a 26 metros, cujas margens possuem vegetação e árvores. Certifico por último, segundo informação obtida dos moradores, no mês de abril do ano de 2008, houve uma enchente, a qual transbordou para o outro lado da rua”.

As testemunhas arroladas asseveraram que as famílias estão localizadas em área de risco, e nos autos constam documentos que também apontam a necessidade de retirada das famílias daquela localidade, razão pela qual foi ajuizada a presente ação civil pública.

Dessa forma, vejo como acertada a sentença ao determinar a retirada das famílias da mencionada área, quer pela necessidade de proteção da APP, que deve ser reflorestada, quer ainda, como dito pela questão relativa à sua segurança.

É de clareza solar a responsabilidade do Município de realizar as medidas necessárias para conter o dano ambiental e ainda para promover a adequada realocação destas famílias em local digno e seguro.

Com efeito, ao contrário do que alega o Apelante, a omissão do Poder Público restou evidente nos autos, posto que os documentos apontam a existência de construções que invadiram a Área de Preservação Permanente às margens do Rio Mutum.

Quanto ao argumento de que não seria possível a realocação das famílias no prazo estipulado e que este não seria “proporcional” e “razoável”, entendo não possuir razão o recorrente. O juiz de 1o
grau fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para as seguintes providências:

PROMOVA a remoção de todas as famílias que se encontram sobre a área de risco localizada na Vila Ituberaba, às margens do Rio Mutum, inclusive mediante o uso de força policial, devendo as mesmas serem realocadas em locais dignos e seguros, ainda que o poder público tenha que pagar alugueres ou incluí-las em programa assistencial habitacional;

PROMOVA a demolição de todas as construções existentes na respectiva área de risco, devendo, ainda, proceder à retirada de todo o entulho, de modo que o local fique adequado para o reflorestamento;

Compulsando os autos verifica-se que a liminar, em semelhante sentido, foi deferida em 04 de setembro de 2017, ou seja, há quase 5 (cinco) anos! Veja, a própria Administração Municipal afirmou, durante a instrução, que parte das medidas já estavam aptas a serem colocadas em prática, de forma que é possível constatar que o Apelante tem conhecimento das irregularidades há tempo suficiente, qual seja, há pelos menos 5 (cinco) anos.

Ademais, não se pode desconsiderar o direito destas famílias à moradia digna, que tem previsão constitucional e não pode ser ignorado em detrimento da proteção do meio ambiente.

Sobre a possibilidade de condenação do Município em obrigação de fazer consistente em inclusão das famílias em programa de moradia ou pagamento de aluguéis sociais, há precedentes desta Corte, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CÓRREGO “QUARTA-FEIRA” – BAIRRO BORDAS DA CHAPADA – CONSTRUÇÕES IRREGULARES – MERA DETENÇÃO - NOTIFICAÇÕES DO ÓRGÃO PÚBLICO – DIREITO À
MORADIA
– CARÁTER NÃO ABSOLUTO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – INTERESSE SOCIAL COLETIVO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
REALOCAÇÃO EM
MORADIA
ADEQUADA E/OU ALUGUEL SOCIAL – INSERÇÃO EM PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO
– PROTEÇÃO AOS HIPOSSUFICIENTES – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
“[...] Esta Corte Superior entende que "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017), e que incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da
ocupação
. (...)” (STJ - AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020).
O direito social à
moradia
, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que estamos diante de uma invasão
em área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente dos ora demandantes.

Tratando-se da tutela de bem público, há de se ressaltar a imprescritibilidade, como uma de suas características, de forma que o decurso de tempo não impede que a Administração ingresse com a ação reintegratória cabível, ante a precariedade da posse eventualmente exercida pelo particular.

A demanda atinge hipossuficientes, sendo necessário que os Agravantes sejam protegidos nesse momento de alteração de domicílio, garantindo-lhes as condições dignas de
moradia
, especialmente diante da pandemia atualmente vivenciada.

Recurso provido parcialmente.

(N.U 1013028-11.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) [grifou-se].

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - DIREITO À
MORADIA

- DIREITO RELATIVO – DEVER DE REALOCAÇÃO EM
MORADIA
ADEQUADA E/OU ALUGUÉIS SOCIAIS
COM A DEVIDA INSERÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à
moradia
não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite
ocupação
desprovida da devida autorização pelo ente público.

2. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. Aos hipossuficientes, que construíram suas casas estritamente residenciais na área em debate, caberá ao ente municipal assegurar-lhes apoio material, realocando-os em
moradia
adequada ou concedendo-lhes aluguéis sociais, com a consequente inclusão de todos em programas sociais de habitação, dever esse não condicionante nem impeditivo da execução imediata da ordem judicial de remoção das construções ilegítimas.
(N.U 1016019-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Dessa forma, não vejo desacerto na sentença impugnada, não merecendo qualquer reparo por este E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022